Tribunal: TJBA
Processo: 8076281-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076281-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: DOMINGOS CORREIA DE LACERDA FILHO

Advogado(s)
:
MARCIO TOMAZI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. EXIGÊNCIA LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A jurisprudência do STJ consolidou que é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, tanto na vigência do Decreto-Lei nº 70/66 quanto da Lei nº 9.514/97.

3. Demonstrada a ausência de intimação pessoal e outras irregularidades no procedimento expropriatório, está configurada a probabilidade do direito.

4. O perigo de dano resta evidenciado quando a não concessão da tutela resultaria na perda definitiva da moradia familiar, especialmente em situação de vulnerabilidade social.

5. Agravo de instrumento desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8076281-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e como Agravado
DOMINGOS CORREIA DE LACERDA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora